Tribunal: TJDFT
Processo: 0712037-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. MATRÍCULA EM RESIDÊNCIA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO INTEGRAL DO CURSO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por estudante de Odontologia contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de colação de grau para viabilizar matrícula em programa de residência odontológica. Requereu, ainda, em grau recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça com base em sua situação econômica, em sede recursal; e (ii) estabelecer se é possível compelir a instituição de ensino a antecipar a colação de grau antes da conclusão integral do curso de graduação, a fim de permitir matrícula em programa de residência odontológica.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A gratuidade de justiça pode ser concedida quando demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC, sendo suficiente, para pessoas naturais, a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade.4. A jurisprudência reconhece como critério razoável de aferição de hipossuficiência a renda mensal inferior a cinco salários-mínimos brutos, conforme parâmetro fixado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.5. No caso, a agravante apresentou demonstrativo de renda bruta inferior ao teto fixado e comprovou documentalmente sua condição econômica e vínculo com o FIES, revelando hipossuficiência e fazendo jus à gratuidade de justiça para esta instância recursal.6. A antecipação de colação de grau exige o cumprimento integral da carga horária e aprovação em todas as disciplinas do curso de graduação, conforme dispõe o art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996.7. A agravante ainda se encontra matriculada em disciplinas obrigatórias e com previsão de conclusão do curso após a data-limite para matrícula na residência, não preenchendo, portanto, os requisitos legais e editalícios exigidos.8. Não se mostra possível compelir a instituição de ensino superior a promover colação de grau antecipada sem que tenha havido a integral conclusão do curso, sob pena de afronta às normas legais e regulamentos internos da instituição de ensino.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Lei no 9.394/1996, art. 47, § 2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; TJDFT, Acórdão 928504, 20140110423277APC, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 17.03.2016, DJe 04.04.2016.

(jp)